Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000211-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO UMBELINO SOUSA - CPF: 047.913.681-50 (ADVOGADO), WILTON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 904.443.611-20 (PACIENTE), juiz da 2 vara de execuções penais comarca cuiabá (IMPETRADO), EDUARDO UMBELINO SOUSA - CPF: 047.913.681-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – NOVO ÉDITO CONDENATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS E A REGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE –
CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA
– INVIABILIDADE DA VIA ELEITA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

Não há falar em conhecimento
da ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wilton Miranda dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante relatado na decisão de Id. 154910165:

“(...) O impetrante relata que o paciente tem cumprido há muito tempo regularmente sua condenação, pois passou um período preso, e posteriormente obteve as progressões para os regimes semiaberto e o aberto.

Afirma que, instado a se manifestar sobre possível descumprimento das medidas impostas, o paciente “obteve êxito em justificar as faltas relativas à apresentação em Juízo”, oportunidade em que requereu ao Juízo da Execução Penal a transferência do Processo Executivo de Pena para a Comarca de Alexânia/GO, local em que possuía residência fixa e ocupação lícita [proprietário de uma peixaria], pleito este devidamente acolhido, mas não formalizado até o momento por falta de anuência deste último.

Assevera que, em 12.8.2020, o parquet manifestou no feito, noticiando que o paciente havia sido preso no dia 20.8.2019, em decorrência da ação penal n. 0004743-16.2004.4.01.3600, oriunda da 7a Vara Federal de Mato Grosso, e por esta razão, entendendo ter ocorrido o abandono das condições de cumprimento da pena e o “cometimento de novo crime”, requereu “a regressão cautelar do regime”.

Registra que, no dia 4.1.2021, o Juízo da 2a Vara de Execuções Penais proferiu decisão “fazendo o cômputo da pena a ser cumprida pelo reeducando, entenderá que resta o cumprimento de 06 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, e concluiu que “em vista a reincidência delitiva, fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda. ”, e determinou a expedição do mandado de prisão (sic) ” – Id. 154637185, p. 4.

Aduz que o paciente não está se furtando ao cumprimento da pena, mormente quando já cumpriu parte da reprimenda, requerendo apenas a continuidade da execução na Comarca em que reside com esposa e filhos e possui atividade laboral.

Destaca que “faltam menos de 8 anos a serem cumpridos”, motivo pelo qual não deve permanecer no regime fechado.

Pontua que a ilegalidade principal reside no fato de que “está sendo considerado a ocorrência da prisão em agosto de 2019, originada pela ação penal n° 0004743-162004.4.01.3600 da 7a Vara Federal de Mato Grosso, como um novo crime”.

Todavia, assegura que, naqueles autos, foi condenado a 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, por crime ocorrido no ano de 2004, cuja ordem de prisão só foi expedida por estar desconhecido seu paradeiro, situação já regularizada naquele feito, tanto que foi colocado novamente em liberdade após dez dias de sua prisão.

Assim, entendendo não haver motivos plausíveis para a colocação do paciente ao regime fechado, pede, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício, “para que possa cumprir sua pena no regime semiaberto”.

No mérito, pugna pela ratificação da liminar, determinando “a revogação da prisão em regime fechado (sic),
(Id. 84685953). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
–Id. 154910165.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações –Id. 155337664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e consequente extinção, sem apreciação do mérito, haja vista a existência de recurso adequado para a demanda – Id.

157592680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão imposta ao paciente
Wilton Miranda dos Santos, nos autos do processo executivo de pena n.
0021544-07.2013.8.11.0002,

que tramita perante o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado em decorrência de novo fato definido como crime e procedeu à soma e a unificação das penas privativas de liberdade, alterando consequentemente a data-base para concessão de benesses.

Infere-se das informações colacionadas aos autos pelo Juízo de primeiro grau que o paciente cumpre pena total de 15 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado em decorrência da supramencionada unificação das penas, feita pelo referido Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, atendendo ao pedido ministerial, o magistrado determinou a regressão cautelar do regime de pena,
nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, tendo em vista a reincidência delitiva, e fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Insatisfeito,
o impetrante alega que o paciente não poderia ter sido regredido de regime prisional, pois,
“faltam menos de 8 anos a serem cumpridos”
, motivo pelo qual não deve permanecer no regime fechado.

Pontua que a ilegalidade principal reside no fato de que “
está sendo considerada a ocorrência da prisão em agosto de 2019, originada pela ação penal n° 0004743-162004.4.01.3600 da 7a Vara Federal de Mato Grosso, como um novo crime”.

Inicialmente, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental.
2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF – HC n. 141114, Primeira Turma, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe-019-1o.2.2019) – destaquei.

Na mesma linha intelectiva, essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o seu posicionamento, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL DIVERSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVIADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal. Precedentes do STF e do STJ.
Analisado o pedido formulado na inicial, verifica-se que a transferência de presídio almejada pelo reeducando não se afigura possível ante inexistência de unidade carcerária adequada para a qual pretende se deslocar, além da deficiência na Comarca de aparelhamento de monitoramento eletrônico.
Ausente a existência de teratologia ou coação ilegal, não se conhece do mandamus impetrado
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1004941-66.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 19.6.2018) – destaquei.

Entretanto, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Na hipótese em análise, observa-se que o impetrante utiliza-se da ação constitucional como substitutivo de recurso de agravo em execução penal, com previsão expressa no art. 197 da LEP, o que é inadmissível.

Ademais, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque os documentos colacionados ao presente
writ
não demonstram de plano o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a obtenção do benefício pretendido,
qual seja, a revisão do regime prisional para que seja aplicado o semiaberto.

Assim, ficando nítido que o impetrante apresenta este
mandamus
em substituição ao recurso adequado à reforma de decisão proferida no tramitar da execução penal, medida com procedimento próprio e distinto, revela-se inviável o conhecimento do pleito formulado.

Por todo o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não conheço
do
writ
e
julgo extinto a presente ação constitucional, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023